Tribunal: TJDFT
Processo: 0731807-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731807-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Apuã Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargados: Elson de Melo Moreira Condomínio Horizontal Águas do Cerrado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Apuã Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 52555219). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator